Tribunal: TJMT
Processo: 1025425-71.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025425-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), GUILHERME BRAVO - CPF: 716.444.511-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM SELIC. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por réu, representado por curadoria especial, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição bancária, para condená-lo ao pagamento de débito decorrente de inadimplemento contratual em cartões de crédito, no valor de R$ 182.489,87, acrescido de encargos contratuais até o efetivo pagamento, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a incidência dos encargos contratuais deve cessar com o ajuizamento da ação ou se podem incidir até o efetivo pagamento do débito;
(ii) a cumulação de encargos contratuais com atualização monetária e juros legais configura duplicidade vedada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os encargos contratuais, em hipóteses de inadimplemento, incidem até o efetivo pagamento da obrigação, não havendo limitação à data do ajuizamento da ação.
4. A cumulação da correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela SELIC não constitui bis in idem, uma vez que os encargos remuneratórios contratuais refletem natureza distinta, nos termos da Resolução CMN nº 5.171/2024 e da nova redação dos arts. 389, § 2º, e 406, § 1º, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
"1. Os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida, salvo estipulação contratual ou decisão judicial em sentido contrário.
2. A cumulação de correção monetária e juros legais com encargos contratuais não configura duplicidade, desde que respeitada a natureza e finalidade distintas de cada rubrica."

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 389, § 2º, e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 408.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 08.05.2014; TJMT, RAC 1037216-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
GUILHERME BRAVO
m face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
., julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 182.489,87 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), acrescidos dos encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, bem como correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento da obrigação e juros de mora pela SELIC a ser computado desde a citação, nos termos dos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Nas razões recursais, a parte apelante, assistida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, insurge-se contra a sentença especificamente quanto à forma de atualização do saldo devedor e seu termo inicial. Argumenta que os encargos contratuais de atualização da dívida deveriam incidir somente até a data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal. Alega que a partir da propositura da ação, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 em 28/08/2024, a dívida deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, sem a cumulação com encargos contratuais, evitando-se assim a dupla incidência de correção monetária e juros sobre o mesmo valor.

A ação de cobrança foi proposta visando ao recebimento da quantia de
R$ 182.489,87 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
, decorrente das faturas de cartão de crédito dos cartões
BRADESCO PRIME ELO NANQUIM DINERS CLUB nº 6516. XXXX.XXXX.4756 e VISA INFINITE PRIME nº 4066. XXXX.XXXX.4996
.

Em contrarrazões (Id. 265829811),
o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, alegando que os encargos contratuais foram corretamente aplicados, em consonância com a jurisprudência, inexistindo bis in idem na forma de atualização adotada.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se a sentença de procedência.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Em decisão monocrática anterior (Id. 292599375), este recurso não foi conhecido, em razão de inovação recursal. Contudo, em sede de agravo regimental, a decisão foi reconsiderada para conhecer do recurso de apelação, tendo sido reconhecido que a matéria ventilada - correção monetária e juros de mora - é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes ou da fase processual em que é suscitada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, além de dispensar o recolhimento das custas por parte da curadoria especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GUILHERME BRAVO
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de
reformar sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança
ajuizada pelo apelado, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi reconhecida a existência de dívida decorrente de inadimplemento de faturas de cartões de crédito, condenando o apelante ao pagamento de R$ 182.489,87, acrescidos dos encargos contratuais aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento e correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação e juros de mora pela SELIC, esses últimos computados desde a citação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à forma de atualização do débito e à definição do termo inicial dos encargos contratuais: se devem incidir até o efetivo pagamento – como decidido na sentença –, ou se devem cessar na data do ajuizamento da ação, conforme defende o recorrente.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No caso concreto,
há pedido expresso na petição inicial no sentido de incidir sob o débito os encargos contratuais até a data do seu efetivo pagamento (Id. 26586777).

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação de cobrança.

No caso concreto, a sentença recorrida seguiu exatamente esse entendimento, ao determinar que os encargos contratuais incidam a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento da obrigação e juros de mora pela SELIC a ser computado desde a citação.

Com a devida
vênia
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIAATÉ O PAGAMENTO.PRECEDENTESDA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃODA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA.INCIDÊNCIA.TERMO FINAL. PAGAMENTOEFETIVO. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art.
535
do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 25.04.2013 (grifo nosso)

De fato, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado nesse sentido. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor. (...) Recurso
parcialmente provido. Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes
.” Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.(...)” (N.U 1022855-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO- PRECEDENTESDO STJ - SENTENÇAPARCIALMENTEREFORMADARECURSOPROVIDO. 1. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016). 2.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento
. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso provido.” (RAC n.º
1009153-05.2021.8.11.0040
, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CONSTITUIÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).” (grifo nosso) (RAC n.º
1037216-03.2022.8.11.0041
, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10445900720218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência, os
encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(N.U
1000048-39.2022.8.11.0017
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, o débito deve ser atualizado conforme os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento,
aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, como determinou o juízo
a quo
.

Ademais, cabe ressaltar que a limitação dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação poderia incentivar o inadimplemento, já que bastaria ao devedor aguardar a propositura da ação para se beneficiar de índices de atualização mais favoráveis.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer alegação ou demonstração de abusividade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a necessidade de sua manutenção até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025